Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-77.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012029-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 15.046.436/0001-99 (AGRAVADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM TUTELA INIBITÓRIA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. TUTELA INIBITÓRIA DO ART. 105 DA LEI N. 9.610/1998. NATUREZA AUTÔNOMA. INDEPENDÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DE DANO. RECOLHIMENTO PRÉVIO COMO REQUISITO DA AUTORIZAÇÃO. ILÍCITO CONTINUADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORIZAÇÃO ATRIBUÍDO AO USUÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra decisão que indeferiu o pedido de tutela inibitória voltada a fazer cessar a execução pública desautorizada de obras musicais por emissora de radiodifusão sonora.

2. Requerimento do recurso: concessão de tutela para a suspensão da execução pública de obras musicais pela agravada, com fixação de multa diária, até a comprovação de licença válida perante o Escritório Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a natureza jurídica da tutela inibitória do art. 105 da Lei n. 9.610/1998 e a sua subordinação aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil;
(ii)
verificar se a execução pública de obras musicais sem autorização configura ilícito continuado que dispensa a demonstração de dano;
(iii)
definir a quem incumbe o ônus da prova da autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 ostenta natureza inibitória específica, voltada à cessação do ilícito, e não se subordina aos requisitos da tutela provisória de urgência do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A execução pública de obras musicais sem autorização configura ilícito continuado que se renova a cada nova transmissão, o que permite inferir a tendência de reiteração ou permanência da conduta e autoriza a tutela inibitória destinada à cessação da atividade desautorizada.

6. A existência de autorização válida e do correspondente recolhimento dos direitos autorais constitui fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório incumbe ao usuário, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. A restrição que apenas condiciona a execução pública de obras musicais à observância das exigências legais não inviabiliza o exercício da atividade empresarial e apresenta caráter reversível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para conceder a tutela inibitória e determinar a suspensão da execução pública de obras musicais até a comprovação de licença válida.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, II, e 497,
caput
e parágrafo único; Lei n. 9.610/1998, arts. 28, 29, 68, 99 e 105.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AREsp 2.631.812/GO e REsp 1.931.228/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerente
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de tutela inibitória fundado no artigo 105 da Lei n. 9.610/1998, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Inibitória e Indenização n. 1004180-45.2026.8.11.0003, ajuizada em desfavor da requerida
SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE RONDONÓPOLIS LTDA – ME
.

Na origem, o requerente postula, simultaneamente, a cessação da execução pública desautorizada de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas pela emissora de radiodifusão sonora agravada e a sua condenação ao pagamento das retribuições autorais inadimplidas desde fevereiro de 2023, no valor de R$ 227.683,93, inclusive em razão das transmissões realizadas via
simulcasting
.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela inibitória, ao fundamento de que a concessão da medida se subordina aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e de que, embora presente a plausibilidade do direito invocado, não estaria caracterizado o perigo de dano, pois a prática apontada como ilícita remonta a período anterior ao ajuizamento da demanda (id. 224175687 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a tutela inibitória prevista na Lei de Direitos Autorais possui natureza autônoma, distinta da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, e que a execução pública de obras musicais sem autorização configura ilícito continuado, cuja cessação independe da demonstração de perigo de dano (CPC, art. 497).

Aduz que a agravada opera emissora de radiodifusão sonora sem a obtenção de licença perante o Escritório Central, em descumprimento aos artigos 28, 29, 68 e 99 da Lei n. 9.610/1998, e salienta que a existência de autorização válida constitui fato impeditivo da pretensão autoral, cuja prova incumbe ao usuário.

Diante disso, postula a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, com a determinação de suspensão da execução pública e a fixação de multa diária (id. 354824850).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, com a determinação de imediata suspensão de qualquer execução pública de obras musicais, lítero-musicais, fonogramas e audiovisuais pela agravada, até a comprovação de licença válida e prévia perante o ECAD, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 355015362).

A agravada, após o decurso de prazo, apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 364272356).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela inibitória formulado com fundamento no art. 105 da Lei n. 9.610/98, sob o argumento de que a providência postulada possui natureza jurídica própria, distinta da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal merece acolhimento, em confirmação à tutela anteriormente deferida em sede liminar.

A controvérsia concentra-se na natureza jurídica da tutela prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 e na definição de sua relação com os requisitos estabelecidos para a tutela provisória de urgência disciplinada pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

O art. 28 da Lei n. 9.610/98 assegura ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de sua obra.

Em complemento, o art. 29 condiciona qualquer modalidade de utilização da obra à autorização prévia e expressa do titular, inclusive na hipótese de radiodifusão sonora.

O art. 68, por sua vez, proíbe a utilização de composições musicais, lítero-musicais e fonogramas em execuções públicas sem autorização prévia e expressa, incumbindo ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, nos termos do art. 99, a centralização da arrecadação e da distribuição dos direitos relativos à execução pública.

Desse conjunto normativo extrai-se que o recolhimento prévio dos direitos autorais constitui requisito indissociável da autorização necessária à execução pública.

A ausência dessa providência caracteriza, por si só, conduta incompatível com a ordem jurídica, independentemente da demonstração de prejuízo patrimonial concreto.

É nesse cenário que se insere o art. 105 da Lei n. 9.610/98, segundo o qual a transmissão ou retransmissão realizada com violação de direitos autorais deve ser imediatamente suspensa ou interrompida por determinação judicial.

O mecanismo constitui tutela inibitória específica, vocacionado à cessação do ilícito e não à recomposição de danos já consumados. Dito de outro modo, sua finalidade consiste em impedir a continuidade ou a repetição de comportamento contrário ao ordenamento jurídico, incidindo diretamente sobre a prática ilícita, e não sobre seus reflexos patrimoniais.

Sob essa perspectiva, o art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela destinada a impedir a prática, a reiteração ou a continuação de ilícito pode ser concedida independentemente da demonstração de dano, bem como da comprovação de culpa ou dolo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adequação da tutela inibitória como instrumento de proteção dos direitos autorais, ao consignar que a suspensão da execução desautorizada independe da demonstração de dano concreto:

“(...) É cabível a tutela inibitória para suspender a execução desautorizada de obras, conforme o art. 105 da Lei n. 9.610/1998 e o art. 497 do CPC. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.631.812/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025).

“(...) A tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é o meio mais eficaz para resguardar os direitos autorais, sendo cabível sua concessão para impedir a prática, continuidade ou repetição de infrações, conforme interpretação conjunta com o art. 497 do CPC. (...)”
(STJ, REsp n. 1.931.228/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/11/2025).

Na espécie, a decisão agravada, ao subordinar integralmente a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente à demonstração de perigo de dano iminente, incorreu em equívoco quanto à natureza da providência jurisdicional postulada.

A fundamentação adotada, no sentido de que não haveria urgência porque a prática apontada remonta a período anterior ao ajuizamento da demanda, se revela compatível com a lógica da tutela de urgência tradicional.

Não obstante, esse raciocínio não se ajusta à tutela inibitória voltada ao enfrentamento de ilícito continuado.

A tutela inibitória pode assumir três distintas funções:
(i)
impedir a prática inicial do ilícito,
(ii)
obstar sua repetição ou
(iii)
determinar a cessação de sua continuidade.

Quando já verificada a ocorrência de ato ilícito, a própria natureza da conduta e as circunstâncias que a envolvem permite inferir, com elevado grau de probabilidade, a tendência de reiteração ou de permanência.

No caso concreto, a agravada explora emissora de rádio em frequência modulada, cuja atividade essencial consiste na transmissão contínua de obras musicais.

Contudo, não há nos autos comprovação de autorização válida nem de recolhimento das retribuições autorais devidas desde fevereiro de 2023.

Diante desse quadro, é possível concluir, com considerável grau de segurança, que a ilicitude não se exauriu em momento pretérito, mas se renova a cada nova transmissão realizada sem autorização, permanecendo enquanto subsistir a atividade desautorizada.

A questão probatória igualmente não comporta a interpretação adotada pela decisão agravada.

A existência de autorização válida e do correspondente recolhimento dos direitos autorais configura fato impeditivo do direito invocado pelo autor, de maneira que deve ser obrigação do usuário, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Exigir do Escritório Central a prova negativa da inexistência de autorização equivaleria à imposição de encargo probatório impossível, incompatível com a estrutura jurídica da gestão coletiva obrigatória instituída pela Lei n. 9.610/98.

Cumpre registrar, ainda, que o art. 99 do mesmo diploma atribui ao Escritório Central competência exclusiva para arrecadar, administrar e licenciar os direitos decorrentes da execução pública musical.

Por fim, a medida postulada apresenta caráter integralmente reversível e não impõe prejuízo irreparável à agravada.

A restrição determinada não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, mas apenas condiciona a execução pública de obras musicais à observância das exigências impostas pela legislação de regência.

Eventual regularização perante o Escritório Central, com a obtenção de licença válida e o recolhimento dos valores devidos, conduz à imediata cessação da restrição e à retomada da atividade em conformidade com a legislação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo requerente
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, para conceder a tutela recursal e determinar a imediata suspensão de qualquer execução pública de obras musicais, lítero-musicais, fonogramas e audiovisuais pela agravada
SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE RONDONÓPOLIS LTDA – ME
, até a comprovação de licença válida, mantida a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026